Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707991-96.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: ANA CRISTINA SIMOES, ANA MARIA BOTELHO ROCHA, BENEDITA DE MELO COUTINHO, CLAUDIO OFUGI, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANA CRISTINA SIMOES, ANA MARIA BOTELHO ROCHA, BENEDITA DE MELO COUTINHO, CLAUDIO OFUGI, DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e por ANA CRISTINA SIMÕES e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o Colegiado se omitiu quanto à análise da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta também, que a matéria debatida não exige o revolvimento do acervo probatório. Os demais recorrentes, por sua vez, argumentam que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial, atuação proibida pela Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018